Tribunal: TJMT
Processo: 1027299-46.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027299-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO MANOEL DA ROCHA - CPF: 534.925.101-59 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1027299-46.2023.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Recorrido(s):

SEBASTIÃO MANOEL DA ROCHA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – TELEFONIA E
INTERNET
- SUSPENSÃO INDEVIDA –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 191944684, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, confirmou a tutela concedida nos autos, determinando que o serviço descrito na inicial (telefonia e
internet
), seja restabelecido no prazo de 05 (cinco), dias, sob pena de multa fixada no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em argumento recursal, a recorrente:

1)

Preliminar
: Incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de produção de prova pericial;

2)

A ausência da alegada falha na prestação do serviço;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

5)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos lançados neste feito
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, o autor possui relação jurídica junto à reclamada, por meio da linha telefônica móvel nº (65) 99620-5169. Entretanto,
no final de
março/2023
,
foi surpreendido com a
suspensão dos serviços de telefonia e
internet
, mesmo estando
com todas as faturas pagas.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nºs
20239116796227, 20239114279235, 2023497456023, 23033099747866, 20239125690562, 20239125679094, 20239125564108, 20239125684688, 20239125684688, 20239125555632, 20239125550549, 20239124512749, 20239133586836, 20239133064945, 20239125690562, 20239125679094
, bem como registrou reclamada administrativa junto ao PROCON-MT,
no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, alega a ausência da falha na prestação dos serviços, afirmando a existência de registro de chamadas realizadas e recebidas no período reclamado, conforme relatório e extrato de detalhamento de consumo, anexados nos ids. 191944680 e 191944681.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

(...)
Em que pese a parte Reclamada alegar que os serviços estavam sendo prestados, não apresenta qualquer prova a fim de corroborar suas alegações, visto que as telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de outras provas, não servem para demonstrar a regularidade do serviço
. Ademais,
não impugnou os diversos protocolos de atendimento apresentados, a fim de desconstituir os fatos narrados, nem mesmo apresentou a gravação dos áudios respectivos
. (...)
(grifei)

No caso, a
responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
ou a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente
,
na medida em que procedeu a
suspensão indevida da linha telefônica da parte autora
.

A propósito:

CONSUMIDOR.
TELEFONIA MÓVEL
. CLARO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANO MORAL.
INDEVIDO BLOQUEIO DA LINHA. FATURA PAGA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILÍCITUDE NO PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DA LINHA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70035253426, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 24-03-2011) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros e correção monetária fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação
(art. 405, CC)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024